Tribunal: TJBA
Processo: 8003951-93.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003951-93.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FREDSON LUIZ PEREIRA SIMOES

Advogado(s)
:
FABIO RANGEL MARIM TOLEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAURO PERICIAL ATUALIZADO. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar a reversão da aposentadoria por invalidez do Autor e a sua reintegração ao cargo de Escrivão da Polícia Civil, com restabelecimento de todos os direitos e vantagens inerentes à função,
condenando o Ente Público a
o pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a legalidade da decisão judicial, embasada em laudo pericial que atestou a cessação da incapacidade laboral do Demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez possui natureza temporária e está condicionada à permanência da incapacidade laboral, sendo legítima a reversão ao serviço ativo quando constatada a recuperação da capacidade funcional.

4. O laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, constatou a ausência de patologia psíquica incapacitante, com melhora significativa do quadro clínico e ausência de uso atual de medicação, infirmando os fundamentos da aposentadoria.

5. A avaliação técnica judicial é mais recente, específica e conclusiva do que o laudo da Junta Médica Administrativa, confeccionado anos antes, o que legitima sua prevalência na aferição da aptidão para o retorno ao cargo.

6. A atuação judicial limitou-se ao controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo, sem violação ao princípio da separação dos poderes ou à discricionariedade da Administração Pública.

7. A ausência de impugnação ao laudo judicial, pelo Estado da Bahia, reforça a credibilidade do documento técnico e a correção da decisão de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 15, § 7º; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Remessa Necessária nº 07029337820208070018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 22.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 50501151420198210001, Rel. Des. Eduardo Uhlein, 4ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8003951-93.2019.8.05.0191
,

oriundos da
1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Paulo Afonso
, tendo como Apelante

o

ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelad
o
FREDSON LUIZ PEREIRA SIMÕES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA